Tribunal: TJES
Processo: 5031403-25.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031403-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI CARDOSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO SOCIAL À MORADIA. IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO PERMANENTE. SENTENÇA
CITRA PETITA
. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SOLUÇÃO HABITACIONAL DEFINITIVA (BÔNUS MORADIA). POSSIBILIDADE DE EXAME DO PEDIDO NA INSTÂNCIA RECURSAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DIRETA DO BÔNUS MORADIA. DETERMINAÇÃO PARA QUE O MUNICÍPIO PROMOVA A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL E A EFETIVA INCLUSÃO DA RECORRENTE EM UMA SOLUÇÃO HABITACIONAL DEFINITIVA E ADEQUADA. MANUTENÇÃO DO ALUGUEL PROVISÓRIO ATÉ A EFETIVAÇÃO DA SOLUÇÃO DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°

5031403-25.2023.8.08.0024

Recorrente: SUELI CARDOSO

Recorrido: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pleito autoral, concedendo à autora o benefício de aluguel provisório pelo prazo de 24 meses, em razão de seu imóvel se encontrar localizado em área de risco permanente.

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, pleiteando a reforma parcial da sentença, alegando a ocorrência de julgamento
citra petita
, pois o juízo de origem teria se omitido em relação ao pedido de concessão do Bônus Moradia, conforme legislação municipal.

Inicialmente, em relação à alegação de julgamento
citra petita
, verifico que a sentença de 1º grau, ao conceder apenas o benefício temporário (aluguel provisório) e silenciar sobre o pedido de bônus moradia (benefício definitivo), incorreu em omissão.

Assim, tendo em vista que a instrução processual (com a juntada de todo o processo administrativo pelo Município – id’s 15615435 ao 15615442) trouxe aos autos os elementos necessários para a solução da lide, passo à análise do pedido definitivo.

In casu
, verifico que o município requerido reconheceu que o imóvel da autora se encontra inserido em área de risco permanente, fato que motivou a inclusão da região no Projeto Terra Mais Igual (Processo Administrativo nº 6789464/2009 - id’s 15615435 ao 15615442).

De outro lado, o aluguel provisório constitui um auxílio de natureza temporária, destinado a viabilizar o acesso à moradia segura enquanto a família não se encontrar inserida em uma solução habitacional de caráter definitivo.

Assim, uma vez que o ente público, por meio de seus atos administrativos, atestou o risco e a necessidade de remoção, é seu dever constitucional e legal fornecer uma solução habitacional de caráter definitivo, sendo que o Poder Judiciário, em face da omissão ou morosidade estatal na concretização de políticas públicas já previstas em lei, pode e deve intervir para assegurar o direito fundamental.

Em contrapartida, a análise do processo administrativo apresentado pelo município requerido revelou a existência de termo de adesão assinados por terceiros, além de outros documentos apontando Vanda Rodrigues de Jesus como proprietária (o que foi rebatido pela autora, que negou conhecer as pessoas citadas no procedimento e afirmou ser a legítima possuidora do imóvel, com IPTU em seu nome).

No entanto, a existência dessa controvérsia não afasta o direito da recorrente/autora a uma solução definitiva em relação ao seu direito habitacional.

Portanto, a decisão mais acertada, a meu ver, é compelir o município recorrido a regularizar a situação cadastral da recorrente e promover sua inclusão na solução habitacional definitiva mais adequada dentre as legalmente previstas para áreas de risco, conforme disposto na Lei Municipal nº 6.967/2007 (Bônus Moradia, Reassentamento, Reconstrução, etc.), no prazo mais breve possível, garantindo o resultado útil do processo.

A solução definitiva deve ser aquela que, após a devida instrução administrativa complementar e a resolução da controvérsia cadastral (com base nos documentos apresentados pela autora, como o IPTU), cumpra o dever constitucional de moradia segura.

De outro lado, o aluguel provisório, concedido em 1º grau, deve ser mantido, pois possui a função essencial de garantir a habitabilidade até a efetivação da solução definitiva.

Ante o expost
o,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SUELI CARDOSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral nos seguintes termos:

a
) MANTER
a obrigação do município requerido de pagar o aluguel provisório em favor da autora, conforme fixado na sentença, devendo o benefício perdurar até a data da efetiva concessão da Solução Habitacional Definitiva, com fundamento na Lei Municipal nº 6.967/2007;

b) DETERMINAR
ao município requerido que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, promova a correta inclusão da autora em uma solução habitacional definitiva (Bônus Moradia, Reassentamento ou outro programa equivalente) para áreas de risco, após a devida análise e saneamento da controvérsia cadastral relativa ao Processo Administrativo nº 6789464/2009 e aos documentos de titularidade apresentados pela recorrente.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)